Tribunal: TJBA
Processo: 8004801-36.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004801-36.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON AGRAVADO: SUELI APARECIDA BORGES DA SILVA ROSALES Advogado(s):ANTONIO JORGE BRANDAO MAGALHAES ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL EM HARMONIA COM A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DESPROVIMENTO. A Constituição Federal, no art. 5º, XXXVI, assegura a intangibilidade da coisa julgada, com o fito de assegurar ao jurisdicionado que as condições lógicas do direito não possam ser revistas depois das instâncias recursais, por ocasião de nova lei ou de entendimento diverso. Considerando que o cálculo do laudo pericial está em consonância com o título executivo judicial, acertada sua homologação. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n. 8004801-36.2022.805.000, em que é agravante Itaú Unibanco S.A e agravada Sueli Aparecida Borges da Silva Rosales. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.